Tribunal: STF
Processo: ARE 696349
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-18
Data de publicação: 2012-09-18

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Trabalhista. Cobrança. Contribuição sindical. Enquadramento sindical. Empregados de cooperativa de crédito. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. O Tribunal Superior do Trabalho concluiu, com base na CLT, bem como nas Leis nºs 4.594/64 e 5.764/71 e nos fatos e nas provas dos autos, que os empregados de cooperativa de crédito não se equiparam aos bancários para os fins legais, razão pela qual o ora agravante, representante desta categoria, não seria parte legítima para cobrar dos empregados da agravada a contribuição sindical.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 



    3. Agravo regimental não provido.